Tribunal: TJSP
Processo: 3005102-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Prestação de seguro garantia idôneo a garantir a execução fiscal e possibilitar expedição de certidão positiva com efeito de negativa – Proibição de inscrição no Cadin – Admissibilidade – Embora o seguro garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, ele obsta a inscrição da executada no Cadin – Precedentes – Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Prestação de seguro garantia idôneo a garantir a execução fiscal e possibilitar expedição de certidão positiva com efeito de negativa – Proibição de inscrição no Cadin – Admissibilidade – Embora o seguro garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, ele obsta a inscrição da executada no Cadin – Precedentes – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005102-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005102-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.219
2
VOTO No 21.219
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005102-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo.
AGRAVADA: Saint Gobain Distribuição Brasil Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Prestação
de seguro garantia idôneo a garantir a execução fiscal e
possibilitar expedição de certidão positiva com efeito de
negativa Proibição de inscrição no Cadin Admissibilidade
Embora o seguro garantia não suspenda a exigibilidade do
crédito tributário, ele obsta a inscrição da executada no Cadin

Precedentes

Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado de São
Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Jundiaí (fls. 88/89 e 110/113), em execução fiscal que
promove em face de Saint Gobain Distribuição Brasil Ltda. O recurso é
tirado de decisão que acolheu seguro garantia como caução e, em razão
disso, determinou à agravante que se abstenha de inscrever a agravada no
Cadin.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) o seguro garantia não equivale ao depósito do montante
integral do débito e, assim, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário; (b) para obstar a inscrição no Cadin, seria necessária a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (c) logo, não há
fundamento jurídico para obstar a inscrição no Cadin.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações e resposta da agravada.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005102-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.219
3
O presente recurso limita-se a definir se o seguro garantia
regularmente prestado pode obstar a inscrição do nome da devedora no
Cadin.
Com relação à fiança bancária, no plano do direito, a questão já
foi resolvida pelo C. STJ, no REsp 1.156.668-DF, rel. Min. Luiz Fux, j.
24.11.2010, DJe 10.12.2010, julgado como representativo de controvérsia,
cuja ementa é abaixo transcrita:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN.
POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA
AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535,
II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.'
'1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do
débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112
desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina:'
'PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTARIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO
TRIBUTARIO.
DEPOSITO
EM
TDAS
OU
FIANÇA
BANCARIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
CONSOANTE
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CREDITO
TRIBUTARIO,
SO
E
ADMISSIVEL,
MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70.
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel.
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/10/1993, DJ 08/11/1993).'
'TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO.
FIANÇA BANCARIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART.
151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC).
SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A
PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR
CALCADA EM FIANÇA BANCARIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO
SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN),
MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA
SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA
LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SÓ O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO,
AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA
CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. 3.
RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ
PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993).'
'2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis:'
'151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005102-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.219
4
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
VI - o parcelamento.'
'3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que
implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente
prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante
o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor
devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à
penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes: AgRg no REsp
1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe
06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009;
REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI
ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ
12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp
980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006;
AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006).'
'4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da
fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua
equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a
desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de
vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis:'
'Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem
direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados
os bens do devedor.
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver
assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando
obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a
notificação do credor.'
'5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes
da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa.'
'6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que:'
'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA
CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento
da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma
antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005102-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.219
5
EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp
1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp
898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
18/11/2008,
DJe
24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os
mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja
suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da
execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão
pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.3.
É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no
executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se
entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de
execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o
qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser
imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer
bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em
ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio
inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada
ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele
contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis
mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do
CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso
porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem
extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à
perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada
a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução,
convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na
famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).'
'7. In casu, o pleito constante da exordial da presente ação
cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis:'
'À vista do exposto, demonstrada a existência de periculum in
mora e fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos
artigos 796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja deferida
medida liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto dos Processos Administrativos nos 15374.002156/00-73
e 15374.002155/00-19 até final decisão de mérito da questão jurídica
em debate na AO no 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia
ou, quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da
liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança
bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de
propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206,
do CTN. (grifos no original).'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005102-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.219
6
'8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar,
fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante
a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante
farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina
a prestação de fiança 'em valor não inferior ao do débito ora discutido mais
30% (trinta por cento), nos termos do § 2o do art. 656 do CPC, a qual deverá ter
validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de
restauração da exigibilidade dos créditos tributários.'
'9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular,
confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito
tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o
art. 9o, §3o, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o
depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.'
'10. Destarte, não obstante o equivocado entendimento do aresto
recorrido, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão
de regularidade fiscal.'
'11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão.'
'10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo
único, do CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente,
sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento.'
'12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a
multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
Logo, (i) a fiança bancária, regularmente prestada, pode ser
oferecida como caução, diante de dívida tributária; (ii) não tem o poder de
suspender a exigibilidade do crédito tributário; (iii) mas autoriza a
expedição de certidão positiva com efeito negativo.
Tal entendimento já foi observado por esta Corte, como se nota
dos seguintes precedentes, a título de exemplo:
“RECURSO REPETITIVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO. ART. 543-C, § 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HIPÓTESE EM QUE O C.STJ, EM RECURSO A QUE SE ATRIBUIU EFEITO
REPETITIVO (RESP 1.156.668/DF), FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A
FIANÇA BANCÁRIA NÃO É EQUIPARÁVEL AO DEPÓSITO INTEGRAL DO
DÉBITO EXEQUENDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS,
NÃO
HÁ
QUESTIONAMENTO ACERCA DA EQUIPARAÇÃO DA GARANTIA COM O
DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXECUTADO OU DE SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DESTA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO”
(MC no 0174157-35.2012.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005102-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.219
7
Pires de Araújo, j. 02/09/2014).
Consta do voto proferido neste julgado: “possível o oferecimento
de fiança bancária, ainda que ajuizada a referida execução fiscal, para
obtenção de certidão positiva com efeito negativo, bem como a abstenção da
FESP em inscrever nome no CADIN. Não se trata de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, admissível apenas nas hipóteses do art.
151 do CTN”.
E em caso em todo semelhante, já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
E IMPOSIÇÃO DE MULTA. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Oferecimento de carta de fiança bancária. Tutela antecipada deferida apenas
no tocante à autorização de emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeitos
de Negativa e a não inscrição do nome da autora no CADIN, não sendo deferida
quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob o fundamento de
que para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a fiança
bancária dada em garantia não equivale ao depósito integral e em dinheiro
(Súmula 112 do STJ). Possibilidade de oferecimento de carta de fiança
bancária. Não se vislumbra risco de inadimplemento do valor a ser objeto de
futura propositura de Execução Fiscal, tendo em vista que a carta de fiança é
sempre garantida pelo valor correspondente ao montante do débito tributário
corrigido, equivalendo, presumidamente, a dinheiro, nos termos do disposto no
§ 3o do artigo 9o e do inciso I do artigo 15, ambos da Lei no 6.830/80.
Precedentes.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(AI
no
2057139-85.2014.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des. Maria
Laura Tavares, j. 28/07/2014).
O seguro garantia, por sua vez, é semelhante à fiança bancária.
Neste contexto, bem se sabe, portanto, que o seguro garantia
não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Mas ele obsta sim a
inscrição no Cadin, efeito este compatível com a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa e com a abstenção de protesto de CDA.
Não só a jurisprudência acima é pacífica neste sentido, como
também “esta Câmara vem admitindo que, embora o seguro garantia não
tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
possibilita a expedição de certidão de débitos fiscais positiva com efeito de
negativa e impede o protesto ou inclusão no CADIN Estadual do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005102-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.219
8
Anoto ademais que a exigibilidade do crédito tributário pela via judicial não
depende da inscrição no CADIN ou de eventual protesto, situações distintas
que não se confundem, sendo a garantia ora apresentada suficiente para
obstar, nesta fase, os efeitos que podem decorrer da própria existência de
débito fiscal” (Ap. no 1032639-31.2019.8.26.0053, rel. Des. Luís Francisco Aguilar
Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 21/09/2020; no mesmo sentido: Ap. no
1036947-81.2017.8.26.0053,
rel.
Des.
Danilo
Panizza,
j.
2.4.2019;
Ap.
no
1040124-19.2018.8.26.0053, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 14/07/2020).
Assim, uma vez efetivamente prestado o seguro garantia, em
condições estipuladas pelo Juízo em consonância com a exequente, é
consequência legítima a proibição de inscrição no Cadin da CDA
respectiva.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO do recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator